Tribunal: TJES
Processo: 5004747-07.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004747-07.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDOMINIO STONE OFFICE CENTER

APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO
–
CONTRADIÇ
ÃO
E OBSCURIDADE
–
VÍCIOS INEXISTENTES
–

PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA EXAUSTIVAMENTE ENFRENTADA
–
PRETENSA REVISÃO DO JULGADO – VIA IMPRÓPRIA
–
RECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.
Os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por, ao menos, um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado.

2
.
O v. acórdão enfrentou de modo claro e coeso, que não há como imputar ao banco ora embargado qualquer responsabilidade pelo pagamento do boleto em favor de terceiro/golpista, tendo em vista que tal equívoco não decorre de erro da instituição financeira, pois a própria embargante baixou o boleto de site que se assemelhava ao do banco e não colacionou aos autos qualquer prova de que tenha baixado o boleto diretamente de sítio eletrônico oficial do banco, razão pela qual não há que se falar em omissão ou obscuridade.

3.
A contradição que autoriza a oposição dos embargos é de natureza interna, isto é, entre os fundamentos e a conclusão do julgado, não sendo cabível para correção de eventual divergência entre a decisão e elementos externos.

4
.
Em relação ao prequestionamento, o que deve ser prequestionado é a matéria, mesmo que não haja expressa menção aos artigos legais e, no caso concreto, os argumentos suscitados pela parte foram adequadamente tratadas e rechaçadas, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa dos embargantes de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

5
.
A conclusão do
d
ecisum
em sentido diverso do defendido pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento.

6
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de embargos de declaração, mas, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos por
CONDOMÍNIO STONE OFFICE CENTER

em face do v. acórdão contido no evento 12048847, proferido pela colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, conheceu da apelação cível interposta pelo embargante e, no mérito, negou-lhe provimento.

Nas razões recursais acostadas no evento 12290625, o embargante assevera que o v. acórdão estaria infirmado pelo vício da obscuridade e contradição, tendo em vista que:

“
Os Acórdãos colacionados no v. Acórdão recorrido demonstram claramente o dissenso da fundamentação nele contida e as jurisprudências colacionadas – que não guardam relação com a situação fático-jurídica desta demanda –, e ainda, com decisões e jurisprudências predominantes deste E. TJES e do C. STJ, mormente, na interpretação do artigo 14, da Lei 8.078/1990
”. Ademais, o embargante prequestiona a matéria suscitada.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

O vício da contradição, assevera a doutrina, ocorre quando há a presença de conclusões inconciliáveis entre si na decisão, podendo haver contradição nos fundamentos do
decisum
ou entre a motivação e a parte dispositiva
2
:

Se a conclusão não decorre logicamente da fundamentação, a decisão é contraditória
, devendo ser eliminada a contradição. [...] Os embargos de declaração não são cabíveis para corrigir uma contradição entre a decisão e alguma prova, argumento ou elemento contido em outras peças constantes dos autos do processo
. Não cabem, em outras palavras, embargos de declaração para eliminação de contradição externa.
[...]
A decisão é, enfim, contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis.

Já o vício da obscuridade ocorre quando falta clareza na exposição das razões de decidir ou na parte dispositiva do
decisum
3
.

No presente caso, em que pese a alusão ao vício da contradição e obscuridade, não há mácula no acórdão objurgado.

Isso porque, o v. acórdão fundamentou, de modo claro e coeso, que não há como imputar ao banco ora embargado qualquer responsabilidade pelo pagamento do boleto em favor de terceiro/golpista, tendo em vista que tal equívoco não decorre de erro da instituição financeira, pois a própria embargante baixou o boleto de site que se assemelhava ao do banco e não colacionou aos autos qualquer prova de que tenha baixado o boleto diretamente de sítio eletrônico oficial do banco.

Ademais, ressalto, quanto a alegação de que o caso dos autos não se trata de hipótese de fraude ocorrida via aplicativo de mensagem ou terminal de autoatendimento, pelo que está em desacordo com os próprios julgados colacionados no voto de relatoria, que as jurisprudências utilizadas como reforço argumentativo apenas evidenciam situações em que houve ausência de cuidado do consumidor ao utilizar de canais não oficiais, o que culminou na ocorrência da fraude, importando em inexistência de falha pelo banco.

Aliás, quanto a este aspecto, o v. acórdão foi claro ao fundamentar que o ora embargante não agiu com mínima prudência na conferência dos dados constantes no boleto, bem como que, em atenção as provas colacionadas aos autos, não seria razoável atribuir ao banco a responsabilidade por pagamento efetuado em espaço externo ao domínio da instituição, conforme trecho de relatoria abaixo transcrito:

[...] a conferência dos dados constantes no boleto, em especial do favorecido pelo mesmo, é prudência mínima que se espera do homem médio, de modo que não pode ser imputada à instituição financeira a culpa por eventual desatenção do consumidor quanto a essas informações antes de realizar o pagamento.

Ademais, o próprio apelante afirma, em Boletim de Ocorrência (ID 10251605) que utilizou o caixa eletrônico para o pagamento do boleto, não agindo com a prudência exigida tanto na emissão do documento bancário – tendo em vista ter afirmado na exordial que emitiu o documento em “
sítio eletrônico que imita
” o do banco requerido – quanto na quitação por meio do terminal de autoatendimento, vez que não se valeu dos canais oficiais do banco requerido e efetuou pagamento em prol de terceiro.

É de se destacar, ainda, que não seria razoável atribuir ao banco a responsabilidade por terceiros que, em espaço virtual externo ao domínio da instituição bancária, se passam por outras empresas para obter vantagem econômica indevida, mormente porque o banco tem o dever de assegurar a autenticidade das transações e a segurança de seus sistemas – as quais foram devidamente observadas
in casu
– ao passo que não é sua obrigação a realização de controle sobre o destinatário do pagamento realizado pelo consumidor, pois cabe a este a cautela em relação a tal questão.

Nesse contexto, não observo qualquer falha na prestação do serviço e ausência de segurança do banco, pois este sequer possuía conhecimento de que o autor estava acessando site distinto e emitindo boleto fraudado, mormente sopesado que o apelante nem ao menos utilizou do auxílio de funcionários do banco para emissão e pagamento do boleto
.

Outrossim, em relação ao prequestionamento, como cediço, o que deve ser prequestionado é a matéria, mesmo que não haja expressa menção aos artigos legais e, no caso concreto, os argumentos suscitados pela parte foram adequadamente tratadas e rechaçadas, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa do embargante de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

A conclusão do
d
ecisum
em sentido diverso do defendido pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÕES DE ERRO DE PREMISSA E DE OFENSA À TESE FIXADA NA REPERCUSSÃO GERAL Nº 214 DO STF. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUTIR O JULGADO. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. A estreita via dos embargos de declaração não é adequada para o simples rejulgamento da causa, mediante o reexame de matéria já decidida.
II. Com relação ao tema nº 214 da repercussão geral do stf. Cujo item iii enuncia não ser confiscatória a multa moratória no patamar de 20% (vinte por cento)., Salta aos olhos a sua inaplicabilidade na situação em apreço, porque, conforme asseverado, a multa discutida tinha natureza punitiva, razão pela qual a jurisprudência vem admitindo percentual mais elevado que aquele aplicado à multa moratória. III - Ocorre o pós-questionamento quando a parte embarga, após a formação do Acórdão, com o nítido fim de prequestionar tema não arguido por ocasião da apelação, proceder este totalmente inadmissível na órbita processual IV - Recurso desprovido. (TJES; EDcl-AP 5000004-10.2017.8.08.0049; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 06/12/2021; DJES 21/01/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUEMNTO - PREQUESTIONAMENTO – REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO - RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material. 2.
O recurso de embargos de declaração é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida.
3. São descabidos embargos declaratórios mesmo com intenção prequestionadora quando a matéria neles debatida já foi tema de exaustiva apreciação judicial no curso da relação processual. 4. Conhecer do recurso e negar provimento. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento, 5003666-90.2021.8.08.0000, Relator: Telemaco Antunes de Abreu Filho, Órgão Julgador: Câmara Cíveis Reunidas, Data: 12/12/2022).

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

2
DIDIER JR., Fredie; DA CUNHA, Leonardo Carneiro. Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querella nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal – 13. ed. reform. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 250.

3
MOREIRA, José Carlos Barbosa.
Comentários ao Código de Processo Civil
– Vol. V, 17ª edição. Forense, 2013.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual dia 23.06.2025 a 27.06.2025:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.